Tribunal: TJDFT
Processo: 0704198-13.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0704198-13.2023.8.07.0018 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: BENAS PARTICIPACOES LTDA DESPACHO Na petição de ID 72746745, a recorrida BENAS PARTICIPAÇÕES LTDA requer a concessão de tutela de urgência, para determinar a baixa da inscrição em dívida ativa. Inicialmente, destaque-se que não se trata da hipótese de concessão de efeito suspensivo ao recurso extraordinário, nos termos do artigo 1.029, §5o, inciso III, do CPC. Tendo em vista que tal providência versa sobre matéria que não está inserida no âmbito de competência desta Presidência (artigo 43, inciso XI, do RITJDFT), bem como já se exauriu a competência da 5a Turma Cível com o julgamento dos embargos de declaração, encaminhem-se os autos ao juízo de origem para as providências cabíveis em relação à petição de ID 72746745. Antes, contudo, remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal, consoante determinado pelo despacho de ID 72138577. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007